Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-96.2020.8.11.0033
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000343-96.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (RECORRENTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PUBLICAÇÃO DE OFERTA DE PRODUTOS EM PLATAFORMA VIRTUAL – VENDA DE PRODUTO A USUÁRIO DA PLATAFORMA (BICICLETA) – RECEBIMENTO DE E-MAIL DO PAGAMENTO – ENVIO DO PRODUTO – E-MAIL FRAUDULENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TRATATIVAS E CONTATOS FORA DA PLATAFORMA – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA VENDA E ENVIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, age com culpa exclusiva o usuário da plataforma de compra e venda que celebra negociações fora do âmbito da plataforma e recebe e-mail não pertencente à parte promovida, enviando o produto sem cercar-se das diligências necessárias, pois tais práticas violam frontalmente as regras e termos de uso, que não podem deixar de ser observados.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente improcedente a pretensão inicial ao argumento de que inexiste ato ilícito e responsabilidade da parte Recorrida, uma vez que agiu a parte promovente, ora Recorrente, com culpa exclusiva, pois desrespeitou os termos e condições de uso da plataforma ao efetuar tratativas fora da plataforma e receber e-mails não oficiais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas).

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando sofreu dano material e moral em razão de transação celebrada no âmbito da plataforma da promovida.

Argumentou que, “em linhas gerais, o vendedor anuncia seu produto na plataforma da Ré, onde esta cobra o proporcional pelo anúncio. O comprador deposita o dinheiro em favor do mercado pago, e este autoriza o vendedor a enviar o produto. Quando o comprador informa que o produto chegou em perfeito estado, o valor é liberado em favor do vendedor”.

Alegou que “três dias seguintes ao do anúncio do produto no site da ré, em 30 de março de 2018, o autor recebeu e-mail com a informação de que a bicicleta havia sido vendida à Senhora Silvana Melo”, bem como que no “mesmo dia 30, o suposto financeiro do mercado livre enviou e-mail com a informação de que o pagamento havia sido recebido e que o produto já poderia ser postado nos Correios”, o que fora feito, no entanto tratava-se de um e-mail falso envidado por um estelionatário.

Sustentou que se o estelionatário revê acesso ao seu contato pessoal para enviar e-mail fraudulento é porque teve acesso à plataforma, de modo que deve suportar os riscos da atividade, havendo falha na prestação do serviço.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que houve descumprimento das regras.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida, porquanto prolatada segundo as provas dos autos, não havendo reparo a ser feito, por se tratar de culpa exclusiva do consumidor diante da ausência de diligência e descumprimento das regras e termos de uso da plataforma.

Insurge-se a parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença de improcedência com o argumento de que foi vítima de suposta fraude no uso da plataforma, pois enviou o produto (bicicleta – R$ 5.500,00), mas não recebeu o valor correspondente, de modo que a parte promovida possui responsabilidade objetiva e solidária, razão pela qual pretende o ressarcimento material e indenização por dano moral (R$ 8.000,00).

A despeito de tais argumentos entendo que não há qualquer ato ilícito praticado pela promovida, ora Recorrida, mas sim culpa exclusiva da parte promovente, pois desrespeitou as regras mais básicas do contrato celebrado atendendo e-mail fraudulento e celebrando contato fora do âmbito da plataforma, conforme conversas de whatsApp. Como o consumidor desrespeitou as regras de uso, travando contatos fora do âmbito da plataforma, não pode pretender a responsabilização da mesma por culpa exclusiva que assumiu. De nada adianta pressupor e cogitar que houve acesso a dados pessoais, pois é sabido que estelionatários usam de fraudes tecnológicas para tanto, razão pela qual deve evitar a possibilidade de fraude tratando da negociação no âmbito exclusivo da plataforma, o que não fez.

Aliás, esse foi o entendimento devidamente fundamentado pela magistrada de origem, que bem detalhou o seguinte:

Analisando os autos, verifica-se que restou incontroverso que o autor contratou os serviços oferecidos pela requerida, efetuando anuncio de seu produto no site www.mercadolivre.com.br.

Vislumbra-se, ademais, que o autor fez contato por fora da plataforma com alguma pessoa supostamente interessado em adquiri-lo, o que permitiu que o suposto interessado, tivesse conhecimento do endereço eletrônico da parte autora e assim pudesse enviar o e-mail falso, se passando pela equipe da parte Ré, conforme se observa na conversa pelo aplicativo de WhatsApp.

Aliás, nos documentos apresentados pelo réu, nota-se que em seu site há alertas quanto à possibilidade de receber e-mails falsos e de como se proteger.

Ademais, os e-mails enviados pela requerida possuem somente o domínio “@mercadolivre.com” ou “@mercadopago.com”. Todavia, os e-mails falsos enviados para o autor possuíam remetente distinto, qual seja “pagamentomercadolivre@bol.com.br”, que, embora contenha a expressão “Mercado Livre”, não pertence à empresa requerida.

Além do mais, a ré comprova que dentre as regras de utilização da plataforma de venda está previsto que o vendedor deve aferir o crédito na sua conta gráfica antes de realizar o envio de mercadorias.

Todavia, o autor não comprova, sequer relata, que tenha aguardado o creditamento do valor da venda na sua conta gráfica, procedendo ao envio das mercadorias após o recebimento do e-mail.

Com efeito, se a parte promovente pretende se utilizar da plataforma, por óbvio, deve conhecer e respeitar as regras de negociação, pagamento e políticas não podendo imputar à Recorrida a responsabilidade de seu erro.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, age com culpa exclusiva o usuário da plataforma de compra e venda que celebra negociações fora do âmbito da plataforma e recebe e-mail não pertencente à parte promovida, enviando o produto sem cercar-se das diligências necessárias, pois tais práticas violam frontalmente as regras e termos de uso, que não podem deixar de ser observados.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021